Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703854-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RODOLFO LUIS CRUZ MILANELLO RECORRIDA: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. CABIMENTO. CONSTRIÇÃO. LEGALIDADE. 1. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa anômalo no processo de execução e se presta à arguição de questões de ordem pública, que admitam o conhecimento de ofício pelo juízo e não demandem dilação probatória. 2. O InfoJud - Sistema de Informações ao Judiciário permite aos juízes o acesso, on-line, ao cadastro de contribuintes na base de dados da Receita Federal, além de declarações de imposto de renda e de imposto territorial rural. 3. Consoante atual orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, após o advento da Lei 11.286/2006, o Magistrado, ao decidir acerca da utilização dos sistemas colocados à disposição do Judiciário, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 4. In casu, patente a ausência de ilegalidade na quebra de sigilo e dos atos constritivos realizados com base nas informações ali obtidas. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. Analisando os embargos de declaração opostos pelo recorrente, a turma julgadora decidiu: “Essas as razões por que DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração apenas para sanar a omissão no tocante ao pedido de concessão de efeito retroativo à gratuidade de justiça, indeferindo o pleito pelos fundamentos expostos, mantendo íntegro o venerando acórdão hostilizado” (ID 63552871). No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o, §4o, da Lei Complementar 105/2001, argumentando que a quebra de seu sigilo bancário para a satisfação de interesse patrimonial se deu a partir de decisão judicial desprovida de qualquer fundamentação para justificar a medida excepcional. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 489, inciso II e §1o, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; c) artigos 492 e 854, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita, pois a recorrida pleiteou somente a penhora online nas contas bancárias da recorrente, mas o acórdão impugnado determinou a constrição de valores futuros a serem recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados; e d) artigo 9o da Lei 1.060/1950, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de concessão retroativa dos efeitos da assistência judiciária gratuita. Também nesse aspecto, suscita dissenso de entendimento com paradigma da Corte Superior. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos X, XII e LXXIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que a decisão vergastada ofendeu as garantias fundamentais de inviolabilidade de dados, da intimidade e da vida privada, o direito à Justiça integral e gratuita e o dever de fundamentação das decisões judiciais. Ao final, pugna pela (i) concessão da gratuidade de justiça; (ii) concessão de efeito suspensivo aos recursos; (ii) imputação dos ônus sucumbenciais à recorrida, bem como que as publicações e intimações sejam feitas, eletrônica e exclusivamente, em nome dos advogados Thalita Mariane Hayakawa, OAB/DF 45.776, Everaldo Gonçalves de Oliveira, OAB/DF 48.350, Daniella Rodrigues da Costa, OAB/DF 80.743, e Marcos Alexandre O. da Silva, OAB/DF 80.370. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no PET no REsp n. 1.874.020, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 29/05/2024). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 1o, §4o, da LC 105/2001, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso II e §1o, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Esta corte tem reafirmado que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 somente confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça de que "é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (AgInt no REsp n. 1.997.878/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao aludido malferimento aos artigos 492 e 854, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo em relação à aventada transgressão ao artigo 9o da Lei 1.060/1950 e nem ao indicado dissenso, porquanto o acórdão que julgou os embargos de declaração, ao assentar que “conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, a concessão da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos, mas eficácia prospectiva, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o benefício, resguardados os encargos já impostos” (ID 63552871), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONCESSÃO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Súmula 481/STJ estabelece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Essa demonstração deve ocorrer nos próprios autos em que pleiteado o benefício, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão, não cabendo, em regra, a comprovação na fase executiva (cumprimento de sentença). Não é possível a presunção de insuficiência de recursos, para fins de concessão retroativa do benefício, como bem entendeu o Tribunal de origem. Nesse sentido: AgRg nos EREsp n. 1.502.212/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 11/6/2019, DJe de 14/6/2019; AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.023.258/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.283.524/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023; AgInt nos EDcl na PET no AREsp n. 2.093.701/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.472.064/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024)(g.n.). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). De igual sorte, não é possível a apreciação do recurso extraordinário lastreado na alegada violação aos artigos 5o, incisos X, XII e LXXIV, e 93, inciso IX, ambos da Carta Magna, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (RE 1296080 ED-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos constitucionais são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Destaco, ainda, a decisão proferida na Pet 12366 ED, pelo Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-5-2024 PUBLIC 20-5-2024. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. No que se refere ao pedido de imputação dos ônus sucumbenciais à recorrida, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações e intimações relativas ao recorrente sejam feitas, eletrônica e exclusivamente, em nome dos advogados Thalita Mariane Hayakawa, OAB/DF 45.776, Everaldo Gonçalves de Oliveira, OAB/DF 48.350, Daniella Rodrigues da Costa, OAB/DF 80.743, e Marcos Alexandre O. da Silva, OAB/DF 80.370. Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025